Tribunal: TJSP
Processo: 2223360-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual – saneamento do feito - alegação de ilegitimidade ativa, prescrição – Retorno do STJ determinando a apreciação da alegação de configuração da prescrição anua – inocorrência – a agravada somente foi cientificada do resultado da regulação do sinistro pela CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, passando a correr, desta data, o prazo prescricional, daí o acerto do

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual – saneamento do feito - alegação de ilegitimidade ativa, prescrição – Retorno do STJ determinando a apreciação da alegação de configuração da prescrição anua – inocorrência – a agravada somente foi cientificada do resultado da regulação do sinistro pela CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, passando a correr, desta data, o prazo prescricional, daí o acerto do cálculo feito em primeira instância a afastar a configuração da prescrição ânua – decisão mantida – Recurso não provido.